Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702115-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATHAN ALLAN DA SILVA ALKIMIM AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DESPACHO Ausente pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora